Tribunal: TJDFT
Processo: 0717763-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 240 DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO VÁLIDA APÓS CATORZE ANOS DO DESPACHO ORDENATÓRIO. INTERRUPÇÃO. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos, discute-se a ocorrência de prescrição em ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito, cujo prazo teve contagem iniciada ainda na vigência do Código Civil de 1.916.
1.1. O atual Código Civil, em suas regras de transição, dispõe no artigo 2.028 que, se transcorrido mais da metade deste prazo, serão da lei anterior os prazos estabelecidos.
1.2. Transcorrido menos da metade do referido prazo, a presente ação monitória se subordina ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme regra do artigo 206, § 5o, I do Código Civil.
2. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido no § 2o do art. 240 do CPC.
2.1. A inobservância do prazo frustra o efeito interruptivo do despacho inicial, a teor do que estatui o aludido artigo.
3. No caso dos autos, a ação foi proposta no último dia do prazo fixado para o seu exercício, ocorrendo a citação 14 (catorze) anos após o despacho que a ordenou, não sendo cabível que se reconheça sua demora por motivos inerentes ao Poder Judiciário, devendo o autor se submeter às consequências de sua demora em ingressar com a ação.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.